Tribunal: TJMT
Processo: 1024284-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024284-77.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA/MT
AGRAVANTE: JOANICE DA SILVA
AGRAVADO: MILTON DIAS COSTA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do magistrado a quo quanto ao indeferimento da tutela provisória de urgência.
No caso, a princípio, observa-se que os autos foram remetidos à Defensoria Pública em 24 de abril de 2017, tendo o defensor tomado ciência na mesma data e devolvido os autos sem interposição de recurso.
Destarte, inviável por ora a concessão da liminar nos moldes pretendidos, sendo aconselhável o aguardo das necessárias informações do juiz singular, bem como a manifestação da parte adversa para uma análise mais acurada da questão.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 20 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora